Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-68.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ausência de advogadas à audiência de instrução em ação trabalhista, resultando na revelia e confissão ficta do autor. Suposto erro quanto à data da audiência. Perda de uma chance. Ausência de prova concreta quanto à possibilidade de êxito na demanda originária. A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ausência de advogadas à audiência de instrução em ação trabalhista, resultando na revelia e confissão ficta do autor. Suposto erro quanto à data da audiência. Perda de uma chance. Ausência de prova concreta quanto à possibilidade de êxito na demanda originária. A reparação por perda de uma chance exige a demonstração de que a oportunidade perdida era real e concreta. No caso, a informalidade da contratação do ex-funcionário e a ausência de documentos comprobatórios da relação laboral fragilizam qualquer tese de êxito na defesa da ação trabalhista. Assim, ainda que se admita o equívoco quanto à data da audiência, não se vislumbra nexo de causalidade entre a conduta das rés e o resultado do processo. Contratação informal de empregado e inexistência de documentos. Ausência de qualquer comprovação de que a decisão seria modificada em caso de comparecimento em audiência na Justiça do Trabalho. Dano moral. Inocorrência. Dano moral somente se configura quando houver lesão à dignidade humana e seus substratos, inocorrente no caso dos autos. Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões. Não acolhimento. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.